Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RÉU REVEL. EFEITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado - contradição; falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia - omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante aponta o vício de omissão de contradição e omissão do acórdão. Sustenta que as provas não teriam sido devidamente apreciadas pelo colegiado e ainda defende que o “decisum” não estaria em harmonia com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No decorrer do recurso retoma a defesa do mérito recursal.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 06/09 da ementa. Destaco que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
6. Outrossim, da simples leitura da ementa, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.